Tribunal: TCU
Processo: 028.339/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4352/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente apresentado por Edson Luis Bandeira Luz (peça 49) em face do Acórdão 10813/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 46). Considerando que já foi interposto pedido de reexame por parte do ora recorrente contra o Acórdão 3579/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 29), o qual não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme Acórdão 10813/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que este cenário inviabiliza a interposição de novo recurso da mesma espécie, quer contra a decisão originária, quer contra o julgamento do recurso, conforme art. 278, §§ 3o e 4o do RITCU, em face da preclusão consumativa; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, em respeito ao princípio da taxatividade recursal, uma vez que, consoante os artigos 32, inciso III, e 35, ambos da Lei 8.443/1992, e artigo 288 do Regimento Interno/TCU, o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: receber o expediente como mera petição e negar seguimento ao pleito, diante da ocorrência de preclusão consumativa; e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 028.339/2009-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Edson Luis Bandeira Luz (XXX.146.214-XX). 1.2. Interessados: Edson Luis Bandeira Luz (XXX.146.214-XX); Francisco Nazareno de Oliveira (XXX.874.717-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Jaime Mariz de Faria Neto (OAB/RN 6.538) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.